Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que jugou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado e de indenização por danos morais, em razão de falha nos serviços, verificada em suposto procedimento de portabilidade de dívida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia orbita em torno da análise da legitimidade passiva ad causam e, numa segunda etapa, na análise da regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado em suposto procedimento de portabilidade de dívida, além da presença dos pressupostos da responsabilidade civil relativamente ao pedido de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3.Com base na Teoria da Asserção a verificação da presença da legitimidade ad causam deve ser feita em abstrato e levando-se em conta unicamente os fatos e argumentos expendidos na petição inicial.
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não se controverte que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, somente se admitindo como excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
6. Compete às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das comunicações realizadas com os consumidores, sobretudo na contratação de operações de crédito, conquanto o consumidor tenha sido vítima de estelionatários que atuaram de forma fraudulenta, visto que os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária, englobando o risco da atividade econômica.
7. É certo que o banco não tomou o mínimo cuidado de averiguar as informações prestadas pelo fraudador, razão pela qual resta inquestionável que o dano gerado ocorreu por fortuito interno da instituição financeira. Súmula no 479, do c. STJ.
8. Há evidente falha no serviço prestado pela instituição financeira, porquanto deixou de fornecer as condições de segurança necessárias para preservar os interesses do consumidor.
9. Estando, pois, caracterizada a fraude na contratação de serviço oferecido pela instituição financeira, a qual causou prejuízos materiais e morais ao consumidor, reputam-se presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade civil.
10. Logo, a anulação do negócio jurídico contraído é medida que se impõe, com o retorno das partes ao status quo ante, assim como a condenação de restituição dos valores descontados e a reparação pelos danos morais suportados.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e desprovida.